Tribunal: TJES
Processo: 0001349-40.2010.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001349-40.2010.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIEL FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001349-40.2010.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSIEL FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV
, CP. PENA-BASE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES PERSONALIDADE E MOTIVOS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. NEGATIVAÇÃO INVÁLIDA. PENA-BASE REAJUSTADA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NA DATA DO CRIME. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). 2. A negativação da culpabilidade baseia-se em elementos concretos, provados nos autos, a demonstrar a necessidade de um apenamento mais rigoroso, considerando que o homicídio em questão não se tratou de uma atitude impulsiva do réu, mas de um comportamento refletido. 3. É firme a jurisprudência no sentido de que as condenações por fato anterior ao crime objeto de apuração, mas transitadas em julgado em data posterior, apesar de não gerarem reincidência, servem de fundamento para a valoração negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria. Caso em que o recorrente foi condenado por crime cometido em 16 de janeiro de 2006, com trânsito em julgado em 6 de maio de 2014, sendo lídima a valoração negativa dos antecedentes. 4. o Superior Tribunal de Justiça entende que a avaliação negativa da personalidade não depende de laudo técnico, bastando que o julgador, a partir das informações existentes nos autos, aponte os elementos que demonstrem uma maior periculosidade do agente (STJ, AgRg no HC n. 785.120/PE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/12/2022). Na hipótese, a índole violenta do réu ficou clara a partir da narrativa do modus operandi, sobretudo pelo fato de ter se dirigido ao ofendido e após um breve diálogo, ter decidido abatê-lo em plena via pública simplesmente porque era morador de um bairro vizinho, bem como, quando se traz à consideração que foram realizados múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive após a vítima já estar caída no chão, circunstâncias suficientes para aferir-se, objetivamente, que o réu trata-se de pessoa perigosa. 5. A negativação dos motivos apoia-se em dados provados nos autos: crime perpetrado em razão de o réu acreditar que a vítima seria integrante de uma facção rival, sendo o móvel do crime ainda mais abjeto, porque demonstra que o réu entendia justificável eliminar um semelhante pelo fato de pertencer a um grupo diverso. Pior que isso, mostra que o delito foi impulsionado por disputas pela hegemonia no comércio ilícito de drogas, o que, igualmente, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base (HC 421.419/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019). 6. Ao tratar da conduta social, embora faça referência ao fato de o crime ter ligação ao envolvimento do réu com o contexto do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, a decisão não aponta nenhum evento concreto que demonstre um desajustamento em sua vida perante a comunidade em que vive. Negativação afastada. 7. No tocante às consequências, há somente referências vagas à comoção, ao sentimento de revolta e à agressão à sociedade que adviriam do crime, termos evidentemente genéricos e inábeis a motivar o recrudescimento da sanção penal. 8. Constitui bis in idem a negativação das circunstâncias do crime, pelo fato de o apelante ter surpreendido a vítima, porquanto a surpresa constitui elementar do tipo penal qualificado (art. 121, §2º, IV, CP). 8. Não se verificando, entre os registros criminais o apelante, nenhuma condenação por fato anterior já transitada em julgado quando da prática do crime objeto do presente processo, não se configura a reincidência. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001349-40.2010.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSIEL FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSIEL FERNANDES,
objetivando a reforma da sentença de fls. 481/484, da 1ª Vara Criminal de Viana, que obedecendo deliberação do Conselho de Sentença, condenou o apelante, pela prática do crime definido no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Consta na denúncia que, por volta das 21h do dia 25 de janeiro de 2009, na Avenida Santa Helena, Vila Bethânia, Viana/ES o apelante teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Rafael Nagel Fernandes, causando-lhe a morte.

Ao fim do
iudicium causae
, foi submetido ao julgamento plenário, sendo condenado na forma especificada.

De conformidade com as razões de fls. 496/500-v., a defesa pleiteia a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais às fls. 503/504-v., pugnando pela negativa de provimento ao recurso.

No id. 4943950, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal, relembrando que o apelante não discute a autoria e materialidade do crime, limitando-se a postular a redução da pena a ele aplicada:

Revendo o édito condenatório, observo que a pena-base foi estabelecida em 17 (dezessete) anos de reclusão, mediante a negativação das operadoras relativas à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade, aos motivos, às circunstâncias do crime e às consequências extrapenais do fato.

A propósito da primeira fase da dosimetria, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

Compulsando os autos, constato que a fundamentação das vetoriais relativas à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade e aos motivos atendem aos direcionamentos acima.

Em relação à culpabilidade, apesar de a sentença, de fato, usar de orações genéricas como “
absoluta insensibilidade para com a vida humana
”, aponta o fato de que o acusado “
teve tempo necessário para a reflexão de seus atos, ações e consequências e, mesmo assim, resolveu executar a vítima
”. Na espécie, consta que o apelante dirigiu-se ao ofendido, que estava em um ponto de ônibus, e manteve com ele um breve diálogo, questionando de que bairro ele seria, passando a desferir os disparos depois de ele dizer que era de Soteco. Vê-se, assim, que a negativação baseia-se em elementos concretos, provados nos autos, a demonstrar a necessidade de um apenamento mais rigoroso, considerando que não se tratou de uma atitude impulsiva, mas de um comportamento refletido. Assim, mantenho a negativação.

Os antecedentes foram negativados em razão de condenação pela prática do crime de roubo, praticado no ano de 2006.

Ao analisar os registros de antecedentes do réu, constantes de fls. 398/403, constato que o recorrente foi condenado nos autos da ação penal nº 0181131-66.2016.8.13.0079, por crime cometido em 16 de janeiro de 2006, com trânsito em julgado em 6 de maio de 2014.

Em tais hipóteses, é firme a jurisprudência no sentido de que as condenações por fato anterior ao crime objeto de apuração, mas transitadas em julgado em data posterior, apesar de não gerarem reincidência, servem de fundamento para a valoração negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CRIME ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. SURSIS HUMANITÁRIO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020).
Omissis
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 753.609/SP, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, DJe de 28/6/2023)

Assim, idônea a exasperação da pena em razão dos maus antecedentes.

Ao tratar da vetorial relacionada à personalidade, consta do édito recorrido:

'O acusado demonstrou frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa violência. A vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, identificando-se um verdadeiro desvio de comportamento, a exigir uma reprovabilidade considerável.'

No ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a avaliação negativa da personalidade não depende de laudo técnico, bastando que o julgador, a partir das informações existentes nos autos, aponte os elementos que demonstrem uma maior periculosidade do agente (STJ, AgRg no HC n. 785.120/PE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/12/2022).

No caso, a índole violenta do réu ficou clara a partir da narrativa do modus operandi, sobretudo pelo fato de ter se dirigido ao ofendido e após um breve diálogo, ter decidido abatê-lo em plena via pública simplesmente porque era morador de um bairro vizinho, bem como, quando se traz à consideração que foram realizados múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive após a vítima já estar caída no chão. Tais circunstâncias são suficientes para aferir-se, objetivamente, que o réu trata-se de pessoa perigosa, de modo que mantenho a negativação da vetorial ligada à personalidade.

No tocante aos motivos, averba a sentença:

'MOTIVOS: não estão aptos a favorece-lo, pois extrai-se dos autos que o acusado não tinha motivos para subtrair a vida da vitima, pois não tinha qualquer desavenca com o mesmo (fls. 03), contudo, a prova oral revela que o motivo do crime teria sido o fato de a vitima ser oriunda do bairro Soteco e teria sido morta em razao da rivalidade no trafico de drogas entre os bairros. A par disso, conforme se vera adiante, a vitima era pessoa idônea e não tinha qualquer envolvimento com o trafico de drogas.'

Como se vê, a sentença busca apoio em dados provados nos autos para demonstrar que a motivação do crime também justifica um apenamento mais elevado, na medida em que o crime foi perpetrado em razão de o réu acreditar que a vítima seria integrante de uma facção rival. Assim, o móvel do crime é ainda mais abjeto, porque demonstra que o réu entendia justificável eliminar um semelhante pelo fato de pertencer a um grupo diverso. Pior que isso, mostra que o delito foi impulsionado por disputas pela hegemonia no comércio ilícito de drogas, o que, igualmente, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base (HC 421.419/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019). Desta forma, preservo a valoração sentencial.

Por outro lado, afigura-se inválida a fundamentação lançada em relação aos vetores conduta social, circunstâncias do crime e consequências extrapenais.

A negativação dos vetores relativos à conduta social e às consequências extrapenais do fato apoia-se em fundamentos claramente genéricos. Veja-se:

CONDUTA SOCIAL: é evidente o claro antagonismo entre o seu comportamento extraído destes autos e o conceito geral estabelecido pela sociedade ordeira, especialmente na comunidade e no contexto em que se encontra inserido, máxime quando se trata de delito relacionado ao tráfico de entorpecentes.

(...)

As consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo, ressaltando-se a comoção local, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira.

Ao tratar da conduta social, embora faça referência ao fato de o crime ter ligação ao envolvimento do réu com o contexto do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, a decisão não aponta nenhum evento concreto que demonstre um desajustamento em sua vida perante a comunidade em que vive.

No tocante às consequências, há somente referências vagas à comoção, ao sentimento de revolta e à agressão à sociedade que adviriam do crime, termos evidentemente genéricos e inábeis a motivar o recrudescimento da sanção penal.

Também é inidônea a exasperação da pena em razão da negativação das circunstâncias do crime. Veja-se, nesse ponto, que a operadora foi valorada em prejuízo do réu em razão de ter agido de forma a surpreender a vítima. Sucede, no entanto, que o apelante foi denunciado e condenado na forma qualificada do crime (artigo 121, §2º, IV, CP), que também pressupõe a surpresa. Logo, a negativação operada na sentença representa evidente
bis in idem
.

Por fim, a sentença também faz referência ao comportamento da vítima, alinhando que não foi decisivo para o ocorrido, destacando que era pessoa religiosa e de boa índole. Contudo, a sentença não parece reputar esta circunstância judicial em desfavor do apelante, somente fazendo o registro do bom comportamento social do ofendido e da inexistência de motivos para que fosse morta pelo réu.

Assim, após revisão da primeira fase da dosimetria da pena, afasto a valoração negativa do vetores relacionados à conduta social, às circunstâncias do crime e às consequências extrapenais, preservando, contudo, a fundamentação sentencial relativa às operadoras culpabilidade, antecedentes, personalidade e motivos. Com isso, reajusto a pena-base, proporcionalmente, para 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

Na segunda etapa da dosagem da pena, foi equivocadamente reconhecida em desfavor do recorrente a circunstância agravante da reincidência.

Entretanto, não se verifica, entre os nove registros criminais constantes de fls. 398/403, nenhuma condenação por fato anterior já transitada em julgado quando da prática do crime objeto deste processo. Assim, afasto o agravamento resultante da reincidência.

À míngua de quaisquer outros fatores a repercutir sobre a reprimenda, fica fixada, em definitivo, a pena de
14 (QUATORZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 8 (OITO) DIAS
de reclusão.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,para redimensionar a pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.